Tribunal: TJBA
Processo: 8002776-92.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002776-92.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DHEMESON COSTA FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

PENAL. PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006). RECURSO DA DEFESA. RÉU CONDENADO À PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME ABERTO, E AO PAGAMENTO DE 250 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
NÃO ACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS. O
S POLICIAIS QUE, AO DAREM CUMPRIMENTO AOS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E PRISÃO TEMPORÁRIA EM DESFAVOR DO ORA

RECORRENTE, APREENDERAM NO IMÓVEL EM QUE ESTE SE ENCONTRAVA
72 (SETENTA E DUAS) PORÇÕES DE COCAÍNA, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS DE COR BRANCA, 01 (UMA) PORÇÃO MAIOR DE COCAÍNA, E 03 (TRÊS) PORÇÕES DE MACONHA, SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR.
CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE FOI PRESO O APELANTE SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NO NÚCLEO “GUARDAR”
. PROVA NOTADAMENTE ESCORADA NOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS. É PACÍFICA A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE DAR CREDIBILIDADE AOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, OS QUAIS SE ENCONTRAM EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS AOS FÓLIOS, A EXEMPLO DAS DECLARAÇÕES, NA FASE INQUISITIVA, DA NAMORADA DO RECORRENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS
. INACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DE QUE OS ENTORPECENTES SE DESTINAVAM AO COMÉRCIO ILÍCITO
.
MALGRADO A QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS – É DIZER,
55 G (CINQUENTA E CINCO GRAMAS) DE MACONHA E 16 G (DEZESSEIS GRAMAS) DE COCAÍNA
– NÃO SE REVELE VULTOSA, AFIGURA-SE INVIÁVEL REPUTÁ-LA INSIGNIFICANTE, SENDO NECESSÁRIO ATENTAR, ADEMAIS, PARA A DIVERSIDADE DAS SUBSTÂNCIAS E PARA A FORMA DE ACONDICIONAMENTO, BEM ASSIM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE, OCORRIDA QUANDO DO
CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO, E DE PRISÃO TEMPORÁRIA EM DESFAVOR DO ORA RECORRENTE.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8002776-92.2023.8.05.0201, da Comarca de Porto Seguro/BA, sendo Apelante
DHEMESON COSTA FERREIRA,
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em CONHECER
do recurso e
LHE NEGAR PROVIMENTO
, na forma do voto da Relatora.